Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736643-90.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CELIA FARIAS REZENDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 55900252) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Celia Farias Rezende contra o recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, consoante dispositivo transcrito: 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmar a tutela de urgência concedida e CONDENAR DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o insumo FILTRO SOLAR FPS &gt; 30, nos termos da prescrição médica ID 164611458, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. O primeiro fornecimento do insumo deverá ser entregue no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do insumo, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE INSUMO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de insumo com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969). Quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais para a sua própria Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. De outro lado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos previstos no artigo 85, § 8o, e § 2o do Código de Processo Civil. No presente caso, a natureza do pedido é simples (insumo com registro na ANVISA, mas não padronizada pelo SUS), não houve dilação probatória, o feito tramitou de forma célere e ordenada, em razoável espaço de tempo, com apresentação de poucas peças processuais. 3 _ Assim, considerando o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o do CPC), entendo suficiente e proporcional o arbitramento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 700,00 (setecentos reais). 4 _ Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Destaca-se que, em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$700,00 (setecentos reais). Nas razões recursais (ID 55900255), o apelante sustenta a incompetência da Justiça Comum Distrital para julgar a causa. No ponto, argumenta que seria indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Para fundamentar sua pretensão, menciona as decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas de Repercussão Geral n. 793 e 1.234. Diante das razões recursais, pleiteia seja o recurso conhecido e provido para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Intimada (ID 55900256), a apelada apresentou contrarrazões (ID 55900257), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Em parecer (ID 56292310), o Ministério Público (4a Procuradoria de Justiça Cível) oficia pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Houve o julgamento do recurso de apelação por esta e. Sétima Turma Cível (ID 56118344), sob esta Relatoria, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 57189950). O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (ID 587372958737292) e foram apresentadas contrarrazões ao ID 59104107. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, Des. Waldir Leôncio Júnior (ID 59205718), determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo STF. Posteriormente, por meio do despacho constante no ID 65721053, ordenou o retorno dos autos a esta douta 7a Turma Cível para o rejulgamento da apelação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.234 pelo STF. É o relatório. Decido. 2. De início, anota-se que a pretensão recursal do Distrito Federal se limita ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e à competência. O apelante nada argumenta acerca do mérito propriamente dito da ação. A propósito, confira-se o pedido deduzido na apelação interposta: Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o provimento da presente apelação, com reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União e incompetência da Justiça comum para o feito, com aplicação do Tema STF 793. Conforme se observa do Acórdão n. 1845278, a preliminar de incompetência da Justiça Comum Distrital para analisar e julgar o processo foi afastada. A propósito, confira-se a parte dispositiva do Acórdão n. 1845278: Diante do exposto e atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3o, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito, descabendo qualquer retificação no decisum impugnado. Com essas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Ressalta-se, não houve exame de mérito, por ausência de impugnação do Distrito Federal. E o Juízo de origem registrou na sentença “que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC”. Na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.234 do STF, quanto à competência para o julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, há previsão de que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco". Importa salientar que a publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico foi realizada no dia 16/9/2024. Assim, há duas conclusões decorrentes da citada modulação: a) não se desloca a competência em relação aos feitos ajuizados até 16/9/2024; b) devem ser aplicados os novos parâmetros de competência somente aos feitos que forem ajuizados a partir de 17/9/2024. No caso, tratando-se de ação ajuizada em 7/7/2023, tem-se que, por força da modulação referida, estabilizou-se a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito, de modo que não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente demanda. Consequentemente, a princípio, o Acórdão n. 1746166 está em conformidade com o julgado no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Aliás, no próprio despacho da d. Presidência (ID 66127969), consta “que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. 3. Com essas considerações, determino a restituição dos autos à d. Presidência para eventual reanálise da aplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC. Brasília, 18 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora